Tribunal: TJDFT
Processo: 0730135-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730135-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAN DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Dorivan de Sousa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido para que fosse determinado ao réu que cessasse as cobranças das parcelas do financiamento, bem como para que fosse determinada a imediata exclusão do nome da agravante do cadastro de inadimplentes e, por fim, para que fosse garantida a manutenção do recorrente na posse veículo objeto da lide. Em suas razões, o agravante alega que o contrato celebrado entre as partes não cumpre sua função social, uma vez que gera vantagem excessiva ao banco agravado. Afirma ter o direito de depositar em juízo os valores que entende devidos para não correr o risco de sofrer danos decorrentes da mora no adimplemento das parcelas. Pede o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à parte agravada que não promova a inscrição do nome do recorrente em sistemas de proteção ao crédito, bem como para que seja garantida a posse da agravante sobre o veículo em questão. Requer, também, que seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas – ou, ao menos, o depósito do valor contratado – em conta judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Por ora, não se pode dizer que a decisão agravada pode gerar dano à agravante nem que há risco ao resultado útil do processo. A recorrente não apontou, de forma concreta e clara, que danos poderá sofrer. Com relação à inscrição de seu nome em sistemas de proteção ao crédito, na inicial, a recorrente pede que seu nome seja excluído do “cadastro de inadimplentes”, já no presente agravo de instrumento, pede que seja determinada a não inclusão de seu nome “nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos)”. Ou seja, não se sabe se já houve ou não a inscrição do nome da agravante nos referidos cadastros. Com relação à probabilidade do direito, ainda não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar que há cláusulas abusivas no contrato. Com efeito, essa análise demanda maior dilação probatória e, até o presente momento, a parte agravada não foi sequer citada. A esse respeito, confiram-se os seguintes arestos: “Agravo de instrumento - Revisão de contrato de financiamento - Tutela provisória de urgência - Prova insuficiente da verossimilhança das alegações - Indeferimento da antecipação de tutela” (Acórdão 1313560, 07200088720208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. VINCULAÇÃO ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS CONSTANTES NA OFERTA. CUMPRIMENTO PELO MUTUANTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. QUESTÃO DE FATO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em apreço, o contrato revela que, a princípio, foram observadas as condições ofertadas, uma vez que o número das parcelas e o valor das prestações guardam consonância com a proposta narrada, além do que, o próprio suplicante confirmou o depósito do montante pactuado em sua conta bancária. 2. Eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A falsificação de assinatura, alegada pelo agravado atrai a necessidade de produção de prova pericial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1223471, 07078036020198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE PERIGO DA DEMORA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. No caso em tela, discute-se ilegalidade dos reajustes do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes. 2. Conforme súmula no 469 do Superior Tribunal de Justiça, a relação em tela rege-se pela legislação consumerista. 3. Apesar das alegações da agravante sobre a ilegalidade do reajuste imposto, não há nos autos documentos suficientes para tal conclusão, sendo necessária dilação probatória. 4. Ademais, as cobranças alegadas abusivas ocorrem desde dezembro de 2015, não sendo possível vislumbrar o perigo de dano alegado, razão pela qual não é possível a concessão da tutela recursal pretendida. (...) 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões Mantidas. Unânime” (Acórdão 1044926, 07012361820168070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, cumpre registrar que é facultado à autora, ora agravante, depositar aquilo que entende devido, porque não há qualquer vedação legal. Todavia, a consignação em valor inferior ao devido não tem o condão, por si só, de elidir os efeitos da mora, de impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, nem de obstar eventual busca e apreensão. Além disso, a dívida somente será quitada até o limite do montante consignado, ficando assegurada ao credor a possibilidade de exigir o restante. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:30:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator